Tribunal: TCU
Processo: 023.680/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8189/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de recurso de reconsideração em face do Acórdão 448/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 50), retificado por erro material pelo Acórdão 7112/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 84), interposto por Ivan Santos Magalhaes (peça 106); Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente, inclusive em período superior a 180 dias da decisão; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de reconsideração, e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 108) ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 023.680/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivan Santos Magalhaes (XXX.649.803-XX) 1.2. Recorrente: Ivan Santos Magalhaes (XXX.649.803-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de São Joao do Soter/MA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.